Tribunal: STF
Processo: HC 55850
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
“Reformativo in pejus”. Inexistência, pois as penas de dois anos de reclusão, referentes a cada uma das duas falsificações, foram reduzidas a 3 anos e 6 meses de reclusão, por reconhecida a continuidade delitiva e absorvidos nas falsificações os dois crimes de estelionato, que haviam sido punidos, respectivamente, com as penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e de 10  meses também de reclusão.